Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717680-48.2024.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RENATA DE MARCHI DIAS, MARCELO RIOS DIAS REU: BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por RENATA DE MARCHI DIAS e MARCELO RIOS DIAS em face de BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA. Cite-se a Ré para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator